Tribunal: CARF
Processo: 13864.720005/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720005/2019-52
ACÓRDÃO
2102-003.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. VALOR CONTÁBIL. INCIDÊNCIA.
Valor lançado de acordo com a contabilidade da autuada, que não foi capaz
de trazer aos autos comprovação de suas alegações.
CESSÃO DE DIREITOS AUTORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
São considerados como remuneração de contribuintes individuais, sujeitos
à incidência de contribuição previdenciária, o pagamento feito a pessoa
física que não for possível comprovar, na contabilidade, a natureza de cessão
de direitos autorais.
PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720005/2019-52
2
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação, para retificar parte do crédito tributário exigido, no
tocante à exclusão de valores de contribuições exigidos na Infração "Remuneração a Pessoas Físicas,
não declarada em GFIP (2141)", nos valores constantes da tabela apresentada no voto, bem como
a retificação da multa de ofício para o percentual de 75% em todo o crédito tributário remanescente
e por fim indeferir o pedido de diligência.
O Acórdão de primeira instância não foi submetido a recurso de ofício em razão do
valor de alçada.
O Auto de Infração (fls.2/8), emitido em 30/01/2019, decorre da cobrança das
contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao custeio da Seguridade Social, relativo ao
período de 01/01/2014 a 30/12/2014, equivalente ao percentual de 20% (vinte por cento), incidente
sobre a remuneração de contribuintes individuais.
Os fatos geradores que motivaram a autuação foram os seguintes:
a) pagamentos de valores relativos a "Honorários da Diretoria", apurados na
Escrituração Contábil Digital do contribuinte, - não declarados em GFIP;
b) pagamento de remuneração para pessoas físicas localizadas na sua
Escrituração Contábil Digital, contas que registram remuneração de pessoas
físicas a serviço do contribuinte, não declarados em GFIP.
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 09-71.418 -
5a Turma da DRJ/JFA (folhas 1693 a 1707), de 11 de julho de 2019, que teve a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2014
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é legalmente obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviço.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720005/2019-52
3
MULTA QUALIFICADA. EXCLUSÃO.
Não deve prevalecer a multa qualificada, quando o fisco deixa de demonstrar que
o sujeito passivo incorreu em fraude, dolo ou sonegação.
Impugnação Improcedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificados do acórdão supracitado, a recorrente apresentou Recurso Voluntário
(folhas 1719 a 1729), sem preliminares, alegando que:
No Mérito
a) os diretores do Grupo Saraiva eram remunerados não só pela Recorrente,
mas também por outras empresas do grupo, qual seja, SARAIVA, a SARAIVA E
SICILIANO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A EMPRESA “SARAIVA E
SICILIANO”).
b) inocorrência de fato gerador relativo à infração
c) ausência de certeza e liquidez do crédito referente à infração
d) inocorrência de fato gerador relativo à infração mencionada no item 2.3 do
relatório fiscal: pagamentos realizados a pessoas físicas informados em DIRF
e não constantes em GFIP; e
e) necessidade de realização de diligências
Ao final a recorrente requer que seja conhecido o recurso voluntário e, no mérito,
provido para:
a) Determinar a anulação do Auto de Infração, em razão de ofensa aos
artigos 3o, 142, caput e parágrafo único e 149, todos do CTN, bem como ao
artigo 59, II do Decreto-Lei n* 70.235/1972;
b) Subsidiariamente, o cancelamento do Auto, em razão de inexistência dos
fatos geradores a ensejar a cobrança das contribuições e cobrança de multa;
c) Por fim, e caso nenhum dos pedidos seja deferido de plano, requer seja
deferido o pedido de realização de diligências, a fim de que: (i) se comprove
que os pagamentos feitos à previdência social para o exercício de 2014,
apurando-se que as contribuições exigidas no item 2.2 do Auto de Infração
não são devidas; (ii) as pessoas identificadas nas planilhas 4 e 5 do Relatório
Fiscal possam ser intimadas a esclarecer a que título as verbas ali indicadas
lhes foram pagas, de modo a evidenciar que as contribuições exigidas no
item 2.3 do Auto de Infração não são devidas, posto que as verbas decorrem
de contrato de cessão de direitos autorais.
Este é o Relatório.

Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720005/2019-52
4
VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Mérito
1) Da inocorrência de fato gerador relativo a membro da Diretoria
A recorrente alega que, não deixou de fazer os recolhimentos previdenciários que
eram devidos à época. Os diretores do Grupo Saraiva eram remunerados não só pela Recorrente,
mas também pela outra empresa do grupo, qual seja, SARAIVA, a SARAIVA E SICILIANO S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A EMPRESA “SARAIVA E SICILIANO”.
Os lançamentos fiscais e contábeis (ECD e GFIP) eram feitos de forma idêntica em
ambas as empresas, tendo as respectivas contribuições previdenciárias sido recolhidas por ambas
as empresas.
Os erros que ensejaram a retificação da GFIP da SARAIVA E SICILIANO para o ano de
2014 também se reproduziram em relação à ora Recorrente.
A recorrente também afirma que o backup do arquivo SEFIP para aquele ano se
perdeu, de modo que todo o histórico das informações que poderiam elucidar os fatos objeto Auto
de Infração também restou prejudicado.
Pois bem.
Conforme consta nos autos, a Fiscalização considerou as GFIP retificadoras da
empresa SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (folhas 18 a 25). Não consta
retificação e inclusão do Diretor MICHEL LEVY na empresa SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (fls.27/28), estando correta a apuração feita pela Fiscalização.
Tendo em vista que a recorrente, em sede de Recurso, reconhece a existência de
erro e não foi capaz de comprovar suas alegações, não merece reforma a decisão de piso.
2) Da ausência de certeza e liquidez do crédito referente honorários pagos
A recorrente alega que, quanto aos fatos geradores supostamente havidos para a
competência de setembro/2014, a Fiscalização teria considerado como pagos valores que foram
objeto de provisão pela Recorrente.
A Fiscalização teria somado os valores lançados como honorários pagos ao montante
lançado como provisão de participação, conforme consta do excerto da Planilha 2 anexa ao Auto de
Infração.
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720005/2019-52
5
Contudo, de acordo com a contabilidade da autuada, os valores questionados
constam da conta “Honorários dos administradores”. Sendo assim, na hipótese de que a provisão
não tenha sido destinada ao pagamento dos honorários, a contabilidade da autuada deveria ter
demonstrado isso, o que não foi feito.
A autuada não foi capaz de demonstrar contabilmente que os valores provisionados
tenham sido revertidos por erro ou em que momento essa provisão foi efetivamente utilizada. De
acordo os autos (folha 286), o valor contábil refere-se ao fato gerador lançado.
A recorrente não foi capaz de provar suas alegações, nos termos do art. 36 da Lei no
9.784/1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Tendo o lançamento sido realizado com base em informações prestadas pelo
contribuinte, cabe a este o ônus de provar que determinadas verbas integraram a base de cálculo
por ele apresentada, o que não foi feito.
As alegações devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. O contribuinte deve apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias para comprovar o direito alegado.
Ante o exposto, não merece reforma a decisão de primeira instância.
3) Do pagamento de Direitos Autorais
A recorrente alega que é descabido exigir que, para provar suas alegações, tivesse de
juntar absolutamente todos os contratos firmados com todos os autores para todas as obras e todos
os períodos em que tais obras foram publicadas, pois isso extrapolaria os limites do razoável. Os
elementos probatórios acostados são fartamente suficientes para evidenciar a inexistência de fato
gerador das contribuições exigidas.
As verbas pagas aos autores listados nas planilhas anexas ao relatório fiscal dizem
respeito a verbas decorrentes de cessão de direitos autorais, que não integram o conceito de salário
de contribuição e sobre as quais não incidem as contribuições patronais, tratando-se de hipótese
de não incidência da norma tributária.
Alega a autuada que a Fiscalização comete erro ao relacionar os contribuintes
individuais na Planilha 5 (fls.41/44), porque são autores de obras literárias e a remuneração
decorreu de pagamento de direitos autorais, cujos contratos podem ser conferidos no processo
13864.720007/2019-41. Tal alegação acabou não sendo comprovada na decisão de primeira
instância, segundo a qual seriam pessoas diferentes do referido processo.
De acordo com a Planilha 05 (Remuneração à Pessoas Físicas, Contabilidade menos
GFIP), a maioria dos segurados indicados foram designados como "contribuintes individuais" pela
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720005/2019-52
6
própria autuada. A cobrança da contribuição teve como base de cálculo a diferença de remuneração
declarada na GFIP e a registrada na Contabilidade.
Não assiste razão à recorrente.
4) Do indeferimento do pedido de diligências
A recorrente alega que o fato de ter havido divergência entre os valores lançados em
GFIP e valores lançados em contabilidade não significa que a Recorrente não tenha recolhido as
contribuições incidentes à época dos eventos ora questionados. Seria imprescindível que sejam os
autos baixados em diligência para permitir que a correta apuração dos fatos.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa por não terem sido aprovados os
pedidos de diligências formulados pela requerente, embora previsto no art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela autoridade administrativa
para o deslinde da questão, dado que se encontram, nos autos, todos os elementos necessários
para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em consonância com o art. 18
do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o
8.748/93).
Cabe destacar que tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os
instrumentos e oportunidades que o sujeito passivo tem para apresentar todas as provas e
elementos hábeis a combater a autuação. O pedido e a realização de diligência não se prestam a
esse fim.
Em relação ao tema Pedidos de Diligências ou Perícias, existe posicionamento
sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda
instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 163 abaixo:
RICARF Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF. (...)§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF
deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I
e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Pelos motivos acima expostos, não cabe razão à recorrente.
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720005/2019-52
7
Conclusão
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 1819
DF CARF MF
Original